Tribunal: STF
Processo: AI 561688
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Do exame dos autos, verifica-se que
neles não se encontra o inteiro teor da cópia da petição do recurso
extraordinário.
Também não estão presentes as contra-razões do
recorrido. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
se não tiverem sido elas apresentadas, deverá, a parte agravante,
juntar a este instrumento certidão que ateste esse fato, não
suprindo a ausência das contra-razões sequer sua juntada com a
petição de agravo regimental. Isso porque a lei exige o traslado das
 peças que tem como obrigatórias para a formação do instrumento,
cabendo, pois, ao agravante comprovar a falta de uma delas com
certidão de sua ausência nos autos originais.
De outra parte,
compete ao agravante a fiscalização da correta formação do
instrumento, não lhe aproveitando, assim, a alegação de que houve
falha da secretaria do Tribunal a quo quanto a essa
formação.
Agravo regimental a que se nega provimento.